Tribunal: TJBA
Processo: 8020092-81.2019.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8020092-81.2019.8.05.0000.3.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADA: MICHELE MEDEIROS DANTAS

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 784/STF. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL 01/2014. TÉCNICO JUDICIÁRIO. ESCREVENTE. DIREITO À NOMEAÇÃO ATÉ A POSIÇÃO 1.416ª. APOSENTADORIAS, EXONERAÇÕES, DEMISSÕES E FALECIMENTOS DE SERVIDORES OCORRIDAS NO CURSO DO CERTAME. PRETERIÇÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno

n
º
8020092-81.2019.8.05.0000.3.AgIntCiv
,
em que figuram como agravante o Estado da Bahia e como agravada, Michele Medeiros Dantas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO

ao agravo interno, nos termos do voto do Relator,

Data registrada no sistema